Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715581-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PRESTES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA HONORÁRIOS. LEI 8.906/94. DEVEDOR. ESPÓLIO. RESERVA NA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 642, CPC. REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. 1.1. O advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. 2. No caso dos autos, honorários constituem dívida de responsabilidade do espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária contratual no Juízo da execução, sendo necessário que o requerimento de reserva seja feito nos autos do inventário. Inteligência do art. 642 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado nega vigência dos artigos 85, § 14o, do Código de Processo Civil, e 22, § 4o, 23, e 24, todos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994). Sustenta que o de cujus não é parte no processo e que não foi contratado pelo falecido, uma vez que o óbito ocorreu em setembro de 2014 e a constituição e outorga dos poderes aos causídicos se deu em março de 2018. Aponta que deve ocorrer a reserva dos honorários advocatícios a serem pagos nos próprios autos do processo de execução, no qual os advogados atuaram. Conclui que somente após o destaque das verbas honorárias o saldo remanescente deve ser integrado ao inventário. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati (OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338) II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009